Tribunal: TJDFT
Processo: 0751048-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. Ação Anulatória de Ato Administrativo. suspensão dos efeitos do ato de cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada, objeto dE processo administrativo. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELA AGRAVANTE. ARTIGO 14, incisos VI, X, XII, XIII, XIV e XVI da Lei 4.257/2008. art. 23 da Lei 4257/2008.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Verifica-se que o Termo de Permissão de Uso Não-Qualificada no 491/2011 em questão, da qual era permissionária a agravante, refere-se a quiosque localizado entre as ruas 25 e 26 Norte da Região Administrativa de Águas Claras. Vislumbra-se, ainda, que, em 17.02.2020, cassado o referido Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado, objeto do processo administrativo no 0364-005164/2009, anotação de infringência ao que disposto no artigo 14, incisos VI, X, XII, XIII, XIV e XVI da Lei 4.257/2008.
3. Do que se tem, permissão de uso cassada em sede de processo administrativo, agravante que continuou no local; posteriormente, notificada do uso irregular da área na qual localizada o quiosque. E como bem posto na decisão agravada, presunção de veracidade não infirmada pela agravante, motivos externados em referidos atos administrativos que justificam, em tese e nos termos do art. 23 da Lei 4257/2008, a conduta da autoridade administrativa.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.